Tribunal: TJDFT
Processo: 0744193-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIBERDADE. EXPRESSÃO. ABUSO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. SEGREDO JUSTIÇA. DIVULGAÇÃO. OBJETIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de determinar a retirada imediata de matéria publicada no sítio eletrônico e em redes sociais do agravado, bem como a abstenção desse de realizar novas publicações com o mesmo conteúdo e, subsidiariamente, que a publicação seja mantida somente com o conteúdo dos fatos investigados, sem menção ao nome, imagem ou local de trabalho do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O alegado abuso do direito de liberdade de expressão constitui matéria que deve ser abordada com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória. Isso não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida.
4. A apuração da dinâmica fática em sede de cognição exauriente é imprescindível em situações em que existe conflito de direitos constitucionais, como o direito à liberdade de expressão e de outro o respeito à honra objetiva, subjetiva e à imagem.
5. O dever de guarda do segredo de justiça recai sobre as pessoas vinculadas ao processo no âmbito do Poder Judiciário, sob pena de configurar-se o crime de violação de segredo previsto no art. 154 do Código Penal. Não se pode exigir que essa restrição seja estendida à classe jornalística por ausência de amparo legal.
6. A reportagem indicada como prova do abuso do direito possui, em tese, natureza meramente jornalística, sem violar os atributos da personalidade do agravante ou o sigilo processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.
Teses de julgamento: “1. O fato de os processos estarem em segredo de justiça não impede a sua publicação pela imprensa, desde que o faça objetivamente. 2. O abuso do direito de liberdade de expressão trata-se de matéria que deve ser abordada com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória”.
___________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, IV, IX, X e XXXIII, 93, IX, e 220; CC, art. 189.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.676.393/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 7.11.2017; TJDFT, ApCiv 2014.01.1.047529-5, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, Rel. Designado Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, j. 17.8.2016; TJDFT, ApCiv 2006.01.1.081019-2, Rel. J.J. Costa Carvalho, Segunda Turma Cível, j. 7.10.2009; STF, Rcl 22.328, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 6.3.2018.